Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Civil. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Penhora de motocicleta e de valores via sisbajud. Interrupção. Suspensão. Prescrição afastada. Ausência de desídia ou inércia da parte credora. Provimento.
I. Caso Em Exame
1. Apelação Cível interposta em face de sentença que decretou a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial.
II. Questão Em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve a interrupção do prazo prescricional com o deferimento de penhora de motocicleta e de constrição judicial de numerário via SISBAJUD.
III. Razões De Decidir
3. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
4. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional.
5. Decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, que será interrompido casa haja constrição de bens penhoráveis.
6. A penhora de motocicleta e de quantia em dinheiro, via SISBAJUD, representa efetiva constrição, evidenciando a existência de bens ou direitos penhoráveis.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento: A efetivação de penhora de quantia via SISBAJUD e de motocicleta representa efetiva constrição, evidenciando a existência de bens ou direitos penhoráveis, sendo, portanto, capaz de interromper a contagem do prazo da prescrição intercorrente, que apenas voltará a correr com a eventual desconstituição da penhora.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inciso III e §§1o a 4o e art. 924, inciso V; CC; art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1886256, 0706146-46.2020.8.07.0001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1882410, 0031807-10.2016.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024.